Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. FRAUDE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Considerando que a parte autora sustenta que ocorreu falha na prestação dos serviços bancários fornecidos pelo réu, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, afigura-se como objetiva com amparo na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade, desde que comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. O fortuito ou fato de terceiro não evidencia causa excludente de responsabilidade do banco, máxime por se tratar de fator inerente ao próprio risco da atividade exercida. Precedentes desta Corte.
4. Configurado o fortuito interno, a responsabilização objetiva encontra amparo jurisprudencial no enunciado da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso vertente, o apelante/réu não apresentou elementos probatórios suficientes para corroborar sua versão de que foram tomadas todas as medidas cabíveis a evitar prejuízos ao autor, considerando que as contratações decorreram de fraude praticada por terceiro. Por outro lado, as alegações do apelado/autor apresentam verossimilhança com os elementos trazidos, mormente diante de sua procura pelo banco em busca do imediato cancelamento das contratações.
6. No caso em exame, em que o autor, por falha na prestação dos serviços pelo réu, se viu importunado por descontos em seu contracheque decorrentes de contratos fraudulentos, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
7. Consideradas a responsabilidade do banco apelado em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a repercussão na esfera pessoal da vítima, razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo apelado/autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
8. Ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC na relação processual em comento, não há falar em condenação por de litigância de má-fé.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.